Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011665-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROBERSON GONCALVES MENDES - CPF: 038.872.881-73 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao recorrido do art. 33 para o art. 28
,
da Lei n
.
11.343/06, reconhecendo a posse de droga para consumo próprio e extinguindo a punibilidade pela aplicação de medida educativa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33
,
da Lei n
.
11.343/06.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva foi demonstrada por laudos e documentos acostados aos autos.

2.
A autoria, no entanto, não foi comprovada de forma inequívoca, subsistindo dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga apreendida.

3.
A quantia de droga apreendida (23,85g de pasta base de cocaína) não autoriza, por si só, a conclusão pela prática de tráfico, especialmente quando ausentes elementos acessórios como balança de precisão, anotações ou valores expressivos em dinheiro.

4.
Os policiais militares não presenciaram ato de venda, baseando-se em denúncia anônima e conduta evasiva do recorrido, elementos insuficientes para condenação.

5
.
Depoimentos colhidos em juízo reforçam o histórico de dependência química do recorrido e sua condição de vulnerabilidade social.

6.
A sentença desclassificatória está devidamente fundamentada na ausência de prova segura, conforme o disposto no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, sendo vedada a condenação baseada em presunções ou indícios frágeis. 2. Aplica-se o princípio in dubio pro reo sempre que houver dúvida razoável quanto à finalidade da droga apreendid
a
"
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
ApCrim
n. 1012736-89.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/11/2025; TJMT –
ApCrim
n. 1010284-09.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
proferida

pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
(MT), que
desclassificou a conduta imputada
ao apelado
Roberson
Gon
ç
alves Mendes
pelo crime descrito no
art. 33
,
da Lei de Drogas para o art. 28
,
do mesmo diploma legal, reconhecendo a posse de entorpecente para consumo pessoal e
declarando extinta a punibilidade
em virtude da aplicação de medida educativa.

(Id.

331191463
).

Insurgindo-se contra a r. sentença
,
o Ministério Público recorreu apresentando razões de apelação pela condenação nos exatos termos da denúncia oferecida
,
sustentando que a prova constante nos autos é robusta no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelado
(Id.
331191473
)
.

Contrarrazões de recurso pela defesa,
pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso,
para
que seja mantida
in
totum
a sentença hostilizada pelos seus próprios fundamentos
(Id.

331191474
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Élio Américo
, opinou pelo provimento do recurso ministerial
.
(Id.
340233391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra

Roberson
Gon
ç
alves Mendes
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

(...).
Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/04/2025, por volta das 12h00min, na Rua H, n. 18, próximo ao “Mercado São José”, Bairro Residencial Boa Vista, nesta cidade, o denunciado ROBERSON GONÇALVES MENDES foi preso em flagrante delito por
vender, trazer consigo e transportar, 22 (vinte e duas) porções, com massa 23,85 g (vinte e duas gramas e oitenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 193048629. São dos autos que no dia e hora supracitados,
após receber denúncias de que um homem, trajando camisa, cor preta, boné cor branca, utilizando tornozeleira eletrônica, havia vendido droga a um adolescente (16 anos), nas proximidades do “Mercado São José”,
nesta cidade, a Polícia Militar deslocou ao local indicado, onde
se deparou com o denunciado, com as mesmas características delatadas
. Colhe-se que, ao notar, que seria abordado,
o denunciado correu para o interior do referido estabelecimento comercial, onde tentou dispensar a droga, porém, foi seguido e abordado, e diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que se apreendeu um invólucro com
o mesmo
, no qual continha as mencionadas porções de pasta base de cocaína. Apreendeu-se, outrossim, a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), em dinheiro
, 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, o qual, era possível notar inúmeras mensagens chegando na tela do dispositivo (Termo de
apreensão, ID 193048618). Uma vez flagrado, o denunciado afirmou que temia que as mensagens recebidas em seu telefone revelassem alguma atividade vinculada à facção criminosa. Diante disso, ROBERSON foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena, com uma condenação pelo crime de roubo majorado (Autos 2000193-68.2021.8.11.0064). Adequando-se a conduta de ROBERSON GONÇALVES MENDES ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei
n
.
11.343
/06, C/C art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(
...)
. (Id.

331191388
).

A sentença pro
ferida
pel
a
magistrad
a
de origem concluiu pela
desclassific
ação

d
a conduta

pelo crime descrito no art. 33, da Lei de Drogas para o art. 28, do mesmo diploma legal, reconhecendo a posse de entorpecente para consumo pessoal e declarando extinta a punibilidade em virtude da aplicação de medida educativa
.

O Ministério Público requer a reforma da sentença
desclassificatória
,
sustentando que as provas colhidas na instrução judicial seriam suficientes para embasar um decreto condenatório
pelo crime de tráfico de drogas
, destacando os depoimentos dos policiais militares e a materialidade delitiva comprovada pelos laudos periciais.

Contudo, a
pós análise detida dos autos, entendo que a sentença
desclassificatória
deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

No presente caso,
a materialidade delitiva est
á

devidamente comprovada
pelo

laudo pericial criminal
n. 511.3.10.9151.2025.021406-A01 (Id.
331191350
);
auto de prisão em flagrante delito

(
Id.
331191354
– p. 10
)
;
boletim de ocorrência n.
2025.122740

(Id.

331191354
–
p.

1
2
-13
)
;
termos de depoimento
(Id.
331191354
– p. 15-18);
termo de exibição e apreensão (Id.
331191354
-
p.
19
);
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório

n.
2025.8.87978

(Id.

331191354
– p. 25-26)
;
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução
(relatório de mídia - Id.

331191468
).

Quanto à autoria, permanecem dúvidas relevantes, o que afasta o grau de certeza exigido para a condenação.
As provas obtidas na fase investigativa, ainda que relevantes, não foram capazes de afastar as dúvidas razoáveis acerca da destinação da droga apreendida. O próprio depoimento do apelado, bem como a oitiva de testemunha e de informante por ele arrolados, convergem no sentido de que se trata de pessoa
dependente química
e
usuário habitual de substâncias entorpecentes
, o que é compatível com o relato de que ele se dirigiu ao local com a intenção de adquirir droga para consumo próprio.

Na fase investigativa,
os policiais
militares

Zenilton Ferreira Neves
e
Carlos Alberto Andrade Borges
,
de forma uníssona
,
relataram que:

(...).
QUE DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO ALFREDO DE CASTRO FOMOS SOLICITADOS POR UM CIDADÃO QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, POR TEMER REPRESÁLIA,
NOS INFORMANDO QUE SEU FILHO DE 16 ANOS É USUÁRIO DE PASTA BASE DE COCAÍNA E NA DATA DE HOJE FOI VISTO COMPRANDO ENTORPECENTE DE UMA PESSOA TRAJANDO CAMISETA DE COR PRETA E BONÉ BRANCO
,
QUE MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
NAS PROXIMIDADES DO COMERCIAL SÃO JOSE NA RUA H ALFREDO DE CASTRO. DE POSSE DESTA INFORMAÇÕES FOMOS ATÉ O ENDEREÇO INDICADO E NO MOMENTO QUE APROXIMARAM O CONDUZIDO CORREU PARA O INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SÃO JOSÉ
ONDE TENTOU DISPERSAR UM INVÓLUCRO QUE NO ATO FOI ABORDADO E AO VERIFICAREM O CONTEÚDO TRATAVA-SE DE UMA SUBSTÂNCIA A PASTA BASE DE COCAÍNA
ONDE FOI DADO VOZ DE PRISÃO E COM APOIO DA VIATURA OPERARIA 02 FOI CONDUZIDO PARA 1a DP COM USO ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS, NA DELEGACIA FOI ABERTO O INVÓLUCRO QUE
CONTENDO 20 (VINTE) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA E MAIS
UMA PORÇÃO

ESFARELADA DA MESMA SUBSTÂNCIA
. DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEU CELULAR RECEBEU INÚMERAS MENSAGENS ONDE SOLICITAMOS A POSSIBILIDADE DELE ABRIR AS CONVERSAS ELE RESPONDEU DE FORMA NEGATIVA, POIS TEMIA POR SUA VIDA CASO DELATASSE ALGUMA ATIVIDADE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA EM NOSSA CIDADE.OBS.: O ENTORPECENTE FOI LACRADO NO ENVELOPE DE No 03250575, APARELHO CELULAR TAMBEM LACRADO NO ENVELOPE DE No 04235182 E O VALOR EM ESPÉCIE LACRADO NO ENVELOPE DE No 03252803.; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
(...) (Id.
331191354

– p.
15-18
).

Em juízo, os dois policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram integralmente os relatos anteriormente prestados na fase inquisitorial reafirmando que durante patrulhamento de rotina no Bairro Alfredo de Castro, foram abordados por um morador local que, visivelmente consternado, preferiu manter-se anônimo, relatando que seu filho, de apenas 16 anos de idade e usuário de entorpecentes, teria acabado de adquirir droga em um estabelecimento comercial próximo, das mãos de um homem identificado pelas vestimentas e por portar tornozeleira eletrônica, trajando boné branco e camiseta preta.

Ato contínuo, diligenciaram na região indicada e, ao se aproximarem do “Mercado São José”, visualizaram o apelado, cuja descrição correspondia perfeitamente aos elementos fornecidos pelo informante. Ao perceber a presença da viatura policial, o apelado teria tentado empreender fuga, correndo em direção ao interior do referido estabelecimento.

Imediatamente abordado, foi submetido a revista pessoal, ocasião em que os policiais afirmam ter encontrado, em sua posse direta, as porções de entorpecente posteriormente identificadas como pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie e um aparelho celular, marca Motorola.

Na delegacia, o apela
do

ROBERSON GONCALVES MENDES

negou ser traficante, conforme consta de seu interrogatório:

(...).

QUE NEGA A IMPUTAÇÃO ORA LHE ATRIBUÍDA
ALEGANDO QUE É USUÁRIO DE DROGA TIPO PASTA BASE HÁ 27 ANOS
; QUE A DROGA EM QUESTÃO NÃO
FOI
APREENDIDA EM SEU PODER, FOI ENCONTRADA NO INTERIOR DO COMÉRCIO SÃO JOSÉ; QUE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO ESTAVA NA

COMPANHIA DE MAIS 06 (SEIS) USUÁRIOS DE DROGA;
QUE NO LOCAL ONDE FOI PRESO É COSTUMEIRO A FREQUÊNCIA DE USUÁRIOS DE DROGAS; QUE RESSALTA QUE NÃO É TRAFICANTE

(Id.
331191354
– p.

25-27
).

Em juízo,
negou a imputação, afirmando que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam e que se dirigiu ao local apenas para adquirir droga para consumo próprio, por tratar-se de ponto de venda de entorpecentes explorado por membros de facção criminosa. Afirmou que tentou foragir no momento da abordagem policial, mas foi contido junto a outros três
indivíduos
. Alegou que após cerca de 40 minutos os policiais teriam retornado do interior do mercado com certa quantidade de droga, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo entorpecente apreendido. Argumentou, ainda, que um dos abordados, conhecido como “Chacal”, seria o verdadeiro traficante, e que havia solicitado a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente a aproximadamente 15 a 18 gramas de pasta base de cocaína, quantidade que

segundo afirmou, costumava partilhar com outros usuários, permanecendo em sua posse apenas R$ 15,00 (quinze reais) no momento da abordagem.
Vejamos:

Juiza
:
É verdade isso?

Roberson
:
Algumas coisas aí que que a senhora relatou agora são verdades
. O
ponto que eu encontrava nesse local, eu tinha acabado de fazer uma diária, né, carpin
do
lote. Até implorei
p
ro
dono terreno de
ixar eu

capinar o
lote que eu
tava
com
abstinência
, queria usar, ele falou assim: "Limpa o lote por R$ 275",
q
ue era
um lote grande, eu juntei, eu e meu amigo, repartimos o valor e eu desci para aquele ponto em frente no mercado que a
li
é um ponto comercial que vários
eh
membros da facção faz a venda da droga ali.
Eu fui lá realmente para comprar a droga
e devido de eu correr, não correu só eu, nós corr
emo
s em quatro para dentro do comércio.
Eh
, eu corri por motivo das outras prisões ou ser, né, oprimido por eles, eles ameaçam, eles têm a forma deles trabalhar muito, né, d
a
minha parte por ser usuário, desumana, entendeu? Lá mesmo
no
dia ele pró
prio
policial que
tava
na imagem.
E
u falei para ele,
tava
, ó, minha mulher tinha chegado bem na hora com minhas crianças, falei: "
Sou dependente químico há mais de 16 anos, né?

Aprendi novo, luto contra essa doença há muitos anos, eu não vendo droga."
E momento, ele falou assim: "Se você não falar, eu vou apanhar o que eu quiser lá. Ponto acabou.
Você é o único que está
tornozelado
aqui
, vou
f
uder
com sua vida.

Juíza:
Aonde
que estava a droga
Robertson?

Roberson
:
A droga foi pega,
nós estava
em quatro, dois sentados no chão e quatro em pé.
Eles abordou
todos os quatro. Dois mandou afastar, botou eu na parede, os dois
fi
caram na outra parede e entraram para d
entro d
o mercado. Aí passou por uns 40 minutos, eles voltaram com a droga, vieram de
lá de dentro em
mim,
e
falou: "Essa droga é sua, né?" Falei: "A droga não é minha, eu vim comprar a droga, eu sou um de
p
en
den
te químico, né?"
(...)
.

Juíza:
E
eh
, qual deles?
Tinha um deles que vendia droga
?

Roberson
:
É o
Chacau
.

Juíza:
Tem mais alguma coisa que o senhor queira me dizer na sua defesa?

Roberson
:
A droga não foi pega comigo. Eu
tava
fora do comércio já
,
abordado por eles. Eles entraram dentro do comércio, entendeu?
Eu ia comprar mesmo
. Eu corri.
Os cara
é opressor, bat
e
na gente.

Juíza: Você tinha vendido
essa droga para um rapaz de 16 anos. O senhor nega que comercialize droga?

Roberson
:
Não, nunca eu vendi droga na minha vida, doutor
a
. Eu cheguei lá no comércio, eu liguei
pro
rapaz, eu já cheguei no perto do comércio, vou comprar aqui o refrigerante, quando você vem trazer a droga para mim. Eu pedi para ele 2
7
0
reais
, parece de droga. Fiquei com R$ 15 para comprar um
co
rote e uma carteira de cigarro para ele poder fazer o uso da droga. N
a hora
que os
rapazes chegaram com a droga, eles chegaram junto à polícia. Aí correndo para dentro do mercado.

Juíza:
R$
2
70 de droga. Dá para comprar quanto de pasta base?

Roberson
:
A faixa ali de 18 g, 15 g.

Juíza:
E o senhor usa sozinho isso?

Roberson
:
Eu uso bem mais
eh
no decorrer do dia todo, né? E
sse
foi na parte da manhã. Eu ia pegar esse aí para ficar até umas quatro. 5 horas da tarde, que eu não uso, geralmente não uso sozinho.
Eu gosto de chamar alguém, é que carpe terreno, mas eu
,
eu pego muita coisa para fazer, eu peço para lavar vazia de vizinho, é limpar quintal,
nós tem
uma
carrinhota
, tem um
rastelinho
, entendeu? Aí
nós fica
ali em grupinho dos que usa,
nós vai
ali, pega um serviço que dá para quatro, cinco dividir ali a quantidade de droga e vai fazer a repar
ti
ção da droga para fumar ali em conjunto, construção de obra, de matinha ali próximo do nosso bairro, entendeu
?
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
331191468
).

E
m sede judicial a
informante
Thaíza
Araujo Fernandes
, vizinha de
Roberson
,

o d
escreveu como um homem muito trabalhador, que atuava como servente de pedreiro sob o sol forte, mas lamentou o fato de ele ser
usuário de drogas há muito tempo
, gastando todo o dinheiro que ganha com o
vício
.
Thaíza
considerou a situação dele grave, relatando que ele chegou a comprar uma moto com seu esforço, mas depois a
vendeu e gastou todo o dinheiro com drogas
. Afirmou que o acusado tem muitos filhos e faz falta para a família. Ela expressou a esperança de que o período em que ele está detido sirva para que ele consiga se livrar da dependência química e, ao sair, possa cuidar de sua família e filhos
.

Já a testemunha
Alexandre
Manenti
Rocha
, pastor da casa de recuperação
Jacobe
, onde
Roberson
esteve internado diversas vezes declarou que
Roberson

nunca causou problemas durante suas estadias na casa de recuperação, descrevendo-o como alguém muito disposto e que permanecia livre do vício enquanto estava internado
.
Alexandre revelou que a esposa de
Robertson, Rose, sempre buscava ajuda para o marido e que, inclusive, Robertson tinha uma nova internação agendada para o dia seguinte ao que foi preso
.

Diante desse panorama probatório, verifica-se que,
embora a apreensão da substância entorpecente seja incontroversa
, subsistem
dúvidas relevantes e juridicamente insuperáveis quanto à destinação mercantil da droga
, o que inviabiliza a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 33
,
caput
,
da Lei n
.
11.343/06.

É
certo que o apelado foi encontrado em posse de aproximadamente 23,85g de pasta base de cocaína, todavia, não se pode extrair, de forma automática, a conclusão de traficância a partir da quantidade isoladamente considerada, sobretudo quando ausentes outros elementos objetivos que, ordinariamente, caracterizam a atividade de comércio ilícito de entorpecentes.

No caso concreto, não foram apreendidos instrumentos comumente associados à traficância, tais como balança de precisão, material para fracionamento, cadernos de anotações, comprovantes de transações, valores expressivos em dinheiro trocado ou qualquer outro indicativo seguro de mercancia. Ao revés, o apelado portava apenas a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), valor absolutamente irrisório e incompatível com a alegada prática reiterada de venda de drogas, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese acusatória.

Igualmente, a imputação de que o apelado teria vendido entorpecente a um adolescente de 16 anos não foi corroborada por prova direta em juízo. Não houve oitiva do suposto menor usuário, tampouco do genitor que teria formulado a denúncia inicial, limitando-se a acusação a reproduzir a notícia anônima que deu ensejo à abordagem policial. Embora legítima para fins de
averiguação, tal denúncia não se presta, por si só, a embasar um decreto condenatório, sob pena de se admitir condenação fundada em presunções.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, embora coerentes entre si e dotados de presunção relativa de veracidade,
limitam-se a descrever a dinâmica da abordagem e da apreensão
, não sendo suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a efetiva comercialização da droga. Importa salientar que
os próprios agentes não presenciaram qualquer ato de venda
, tampouco a entrega de entorpecente a terceiros.

Por outro lado, a prova produzida pela defesa em juízo — notadamente os depoimentos da informante
Thaíza
Araujo Fernandes
e da testemunha
Alexandre
Manenti
Rocha
— revelou-se harmônica e coerente ao apontar que o apelado é
dependente químico de longa data
, usuário contumaz de drogas, pessoa socialmente vulnerável, que sobrevive de trabalhos informais e
consome integralmente seus parcos rendimentos para sustentar o vício
, circunstância que se coaduna com a versão apresentada pelo próprio acusado.

O relato do apelado, ainda que contenha contradições naturais de quem se encontra submetido à persecução penal, não foi desmentido por prova robusta, mostrando-se plausível a alegação de que se dirigiu ao local com o intuito de adquirir droga para consumo próprio, em ponto notoriamente conhecido como local de venda de entorpecentes. A tentativa de evasão, por si só,
não pode ser erigida à condição de prova inequívoca de traficância
, sobretudo quando inserida em contexto de medo, vulnerabilidade e histórico de abordagens policiais anteriores.

Nessa senda, a magistrada sentenciante, que teve contato direto com as partes, testemunhas e informantes, procedeu a adequada valoração do conjunto probatório, aplicando corretamente os critérios previstos no § 2o do art. 28
,
da Lei n
.
11.343/06, concluindo pela inexistência de prova segura quanto à destinação comercial da substância apreendida.

Para condenar, especialmente por crime grave como o tráfico de drogas, que possui penas severas, é necessária prova robusta, segura, inequívoca.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

(...)
1. A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou tratar-se de 204,19g de maconha.

2. A autoria delitiva atribuída ao apelante restou fragilizada por depoimentos policiais contraditórios quanto à conduta de arremesso do entorpecente.

3. O corréu assumiu integralmente a posse da droga apreendida, afirmando que se destinava ao seu consumo pessoal.

4. Não houve testemunho direto e inequívoco que vinculasse o apelante à prática do tráfico, não sendo possível basear a condenação em meras presunções.

5. Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo presunções ou indícios frágeis como suporte condenatório.”

“2.
Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
sempre que houver dúvida razoável quanto à participação do acusado no crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

(...)”.
(N.U 1012736-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/
2025
)
. (grifos meus).

(...) A absolvição de um dos apelantes deve ser mantida, porém por fundamento diverso do adotado na sentença, em razão da ausência de prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade dos elementos de autoria.

(...).

A absolvição por insuficiência de provas é devida quando a presença do acusado no local dos fatos não se associa a atos de guarda, preparo ou comercialização da substância ilícita, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

(...).
(N.U 1010284-09.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11
/2025
)
.

A pretensão recursal ministerial, portanto, não logra afastar a dúvida razoável reconhecida na sentença, pretendendo, em última análise, a reforma do julgado com base em presunções e ilações, o que é vedado no âmbito do processo penal, regido pelo princípio da presunção de inocência e pela exigência de prova firme e segura para a condenação.

Assim, havendo dúvida quanto à caracterização do tráfico, impõe-se a manutenção da solução mais favorável ao acusado, em estrita
observância ao princípio
in dubio pro reo
, que não constitui benevolência judicial, mas verdadeira garantia constitucional.

Com essas considerações, em
dis
sonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
mantendo
integralmente a sentença
desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026